Tribunal: STF
Processo: HC 65624
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DOS FUNDAMENTOS ALEGADOS.
OCORRENCIA, ENTRETANTO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA (ART. 110, PARAGRAFOS 1 E 2, DO CP).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO, MAS CONCEDIDO DE OFICIO (ART. 193, II,
DO RISTF).